Tribunal: TJMT
Processo: 1002655-04.2021.8.11.0003
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL No 1002655-04.2021.8.11.0003
RECORRENTE: PEDRO LUCAS PORTELA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PEDRO LUCAS PORTELA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso defensivo, nos termos da seguinte ementa (Id. 106275963):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – USO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE PESSOAS – RESTRIÇÃO DA LIBERDADE – RECURSOS DEFENSIVOS – TRÊS APELANTES – 1. DOS PLEITOS COMUNS: REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – DISCRICIONARIEDADE RELATIVA – QUANTUM ADEQUADO. 1.1. UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO ACIMA 1/6 – POSSIBILIDADE – EXASPERAÇÃO ESPECIAL – FUDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRECENTES STJ – 2. DECOTE DA QUALIFICADORA DA CALAMIDADE PÚBLICA – EXTIRPAÇÃO – PROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DO NEXO DE CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO APELANTE E AS CIRCUNSTÂNCIAS DE VULNERABILIDADE DECORRENTES DA PANDEMIA - EXTENSÃO, DE OFÍCIO, DOS EFEITOS DA DECISÃO AOS CORRÉUS – ART. 580, CPP – 3. INCIDÊNCIA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 1/3 – EXTENSÃO DE OFÍCIO QUANTO A FRAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – 4. REDUÇÃO PENA PECUNIÁRIA - REDIMENSIONAMENTO - HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - ENUNCIADO N. 33 DA TCCR/TJMT - EXTENSÃO DE OFÍCIO AOS CORRÉUS - 5. VITOR: ABRANDAMENTO DO REGIME – PENA SUPERIOR A 8 ANOS – RECORRER EM LIBERDADE. IMPERTINÊNCIA – VEDAÇÃO LEGAL. ART. 33, §2o, “A”, DO CP – RÉU PRIVADO DA LIBERDADE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – 6. PEDRO LUCAS: DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA – IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA CARACTERIZADA – VÍTIMA QUE TEVE A LIBERDADE RESTRINGIDA NÃO TENDO A POSSE DO BEM – 7. DECOTE DO USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA DE NATUREZA OBJETIVA – PROVAS ROBUSTAS DE INCIDÊNCIA DAS MAJORANTES – TEORIA MONISTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1. A adoção do quantum pode ser atribuída à discricionariedade relativa assegurada ao julgador, aliada ao entendimento da Corte Superior, não sendo impositiva a adoção de um critério matemático. Ademais, é certo que os Tribunais Superiores admitem o uso da fração de 1/6, a qual foi utilizada na sentença ora vergastada.
1.1. O STJ firmou entendimento de que para incidir fração maior que 1/6 para exasperação da pena-base, necessária a indicação de motivo especial, devendo o magistrado apresentar fundamentação adequada e específica; in casu, houve a utilização de duas causas de aumento que realmente dão um plus ao fato, a justificar a incidência de fração maior que 1/6.
2. Inexistindo nos autos prova de que o apelante teve a conduta criminosa facilitada pela situação de vulnerabilidade ocasionada pela pandemia do COVID-19 (ou seja, de nexo de causalidade entre a pandemia e a conduta do apelante), deve ser extirpada a agravante do art. 61, II, “j”, do CP (crime cometido em estado de calamidade pública). Com fulcro no art. 580 do CPP, de ofício, estende-se os efeitos desta decisão aos demais corréus, vez que não se trata de fundamentação de caráter exclusivamente pessoal, sendo a situação fática-probatória idêntica à do apelante.
3. A incidência de duas circunstâncias atenuantes, a dizer, menoridade relativa e confissão espontâneas, motivam a incidência de da diminuição de 1/3, ou seja, a aplicação de 1/6 por duas vezes. Ex officio, aplica-se a fração de 1/6 a um dos corréus, que se encontra em igualdade, conforme o art. 580 do CPP.
4. Impõe-se a redução da pena de multa em face do recurso, uma vez que a sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada após o redimensionamento da pena-base. Inteligência do Enunciado n. Enunciado n. 33 da TCCR/TJMT, in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado.” Deve o mesmo benefício ser aplicado, de ofício, aos demais corréus que se encontram em igualdade no que se refere a pena-multa, conforme dita o art. 580 do CPP.
5. Tratando-se de réu condenado à pena superior a 8 anos, impõe-se a fixação de regime prisional fechado, tendo em vista vedação legal que estipula expressamente em seu art. 33, §2o, “a”, do CP: “o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado”. Ademais, evidenciada a imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública e pelo fato de ter permanecido preso durante toda a instrução criminal, não há como lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.
6. Com a inversão da posse do objeto subtraído, ou seja, tirado o bem da esfera de disponibilidade da vítima, a qual ficou impedida de dispor da res, ficando sob a mira dos apelantes por cerca de 3 horas, consuma-se o crime de roubo e impossibilita-se sua desclassificação para a modalidade tentada.
7. O Código Penal adota a Teoria Monista, segundo a qual todos que concorrem para a conduta delitiva, ainda que não tenham praticado os atos executórios, respondem pelo mesmo crime, assim, impossível o decote das majorantes de uso de arma de fogo e restrição de liberdade, vez que o apelante cooperou com os corréus para a prática delituosa.”
Os embargos de declaração opostos em face do acórdão recorrido, por unanimidade, não foram conhecidos (Id. 120948970).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 59 do Código Penal, ao argumento de que houve descabida exacerbação da pena-base, por entender que “a decisão não foi fundamentada, na medida em que se alicerçou, ainda assim vagamente, na gravidade abstrata do delito”.
O recorrente aduz ainda que as atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea não foram devidamente valoradas e o quantum de diminuição deveria ser aumentado.
Sustenta que as causas de aumento consistentes na restrição à liberdade da vítima e no emprego de arma não restaram comprovadas, pois “a vítima não reconheceu o apelante como um dos responsáveis pela sua restrição de liberdade, sequer foi reconhecido por ela” e, quanto ao emprego de arma, aduz que o recorrente “não estava no local quando a qualificadora se consumou”.
Por fim, afirma que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do recorrente, pugnando pelo reconhecimento do crime tentado (Id. 123002954).
Recurso tempestivo (Id. 123058995).
Contrarrazões (Id. 125679157).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao prover parcialmente o recurso, consignou que:
“Em comum, os três apelantes requerem, em suma, a redução das penas basilares para que o quantum utilizado no cálculo não exceda a fração de 1/6.
Porém, nos termos já sumulado neste. TJMT “Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena -base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando -se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (Enunciado n. 39).
Assim, embora respeitáveis os argumentos da defesa, não vejo nenhuma ilegalidade a ser reconhecida ao ponto de reformar o cálculo utilizado pelo Magistrado a quo.
In casu, o critério utilizado pelo Magistrado Sentenciante não é desproporcional e nem incoerente, apresenta fundamentação concreta e motivada e atende ao quantum proporcional.
À vista da sentença, verifica-se que foram considerados desfavoráveis aos apelantes a culpabilidade (1 ano), circunstâncias do crime (concurso de pessoas e restrição da liberdade - 3 anos) e as consequências do crime (traumas das vítimas – 1 ano). Nesse passo a defesa dos apelantes insurge contra a sentença, alegando que o quantum aplicado é desproporcional, seguindo a orientação do STJ o aumento das circunstâncias judiciais não deve exceder 1/6.
No presente caso, as vetoriais negativadas da culpabilidade e consequência do crime acrescentaram, cada, 01 (um) ano à pena-base de ambos os apelantes, considerando que o magistrado sentenciante utilizou-se da fração de 1/6, está dentro dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo este um critério aceito pelo STJ. Senão vejamos:
1. Para elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses. (...). 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1799289/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021)
No que tange as circunstâncias do crime, cuja exasperação foi no percentual de 3 anos, os Tribunais Superior entendem ser possível a exasperação no patamar superior à 1/6, desde que o Magistrado apresente fundamentação idônea para fazê-lo.
In casu, o Juiz considerou dois fatos que realmente dão um plus de reprovação ao roubo (duas causas de aumento - concurso de vários agentes e restrição à liberdade da vítima), e se tais fatos fossem utilizados na 3o fase (como causas de aumento), também haveria a possibilidade de um aumento da pena em até metade nos termos do § 2o, do art. 157, CP).
Neste sentido este Tribunal:
(...) Pelos critérios estabelecidos no artigo 59 do Código Penal, deve o julgador fixar, de forma justa e fundamentada, a pena necessária e suficiente para reprovação do crime. Assim, se existente circunstância judicial que revele a necessidade de recrudescimento da pena, diante da conduta delituosa perpetrada, adequado o distanciamento da pena-base do mínimo abstratamente cominado. Cabe ao magistrado, dentro dos limites da razoabilidade, proceder a fixação da pena provisória de acordo com sua discricionariedade, tendo em vista que o legislador não determinou o quantum de majoração ou redução em relação à incidência de circunstâncias atenuantes e agravantes. (N.U 0004823-52.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 02/06/2021) (destaquei)
Também do STJ:
O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar este perímetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada Vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e especifica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstancia judicial. (HC 474.615/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA F ONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).
Enfim, tendo em vista que o Magistrado é detentor de plena discricionariedade motivada para determinar o quantum que entender necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, mantenho a pena-base fixada em primeiro grau.
Prosseguindo, em relação a 2o fase dosimétrica, desde já acolho o pedido (apelante Geovane) de exclusão da agravante prevista no art. 61, II, ‘j’, do CP (crime cometido em período de calamidade pública) e estendo a decisão aos demais apelantes (art. 580, CPP).
Pelo que vejo, o juiz singular reconheceu a agravante pautado apenas no Decreto Legislativo no 06/2020, não analisando o caso concreto, quanto às medidas e restrições adotadas à época do fato, bem como o nexo de causalidade entre o decreto de pandemia e o delito ora analisado.
Sobre a matéria, porém, leciona a doutrina:
"Por ocasião de calamidade pública: O CP manda agravar a pena quando o agente se aproveita de especiais situações para a prática do crime, perpetrando-o em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou outra calamidade pública semelhante. Embora não tendo provocado tais situações, o agente se vale das facilidades que dela decorrem: dificuldades de policiamento, menor cuidado da vítima etc." (DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 271).
Isso posto, não vislumbro no caso sub examine qualquer prova da qual se possa inferir que o apelante tirou proveito da situação de vulnerabilidade decorrente do atual estado de calamidade pública, mormente porque foi flagrado por uma guarnição de polícia militar enquanto está realizada rondas nas proximidades e recebeu uma denúncia de um mototaxista de um veículo parada em local suspeito. Dessa forma, partilho do entendimento que exige a demonstração de nexo causal entre a situação de pandemia e a conduta do agente criminoso.
Nesse sentido já decidiu a Primeira Câmara Criminal deste TJMT:
“Para o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal, não basta que o crime seja praticado no período de calamidade pública, devendo ficar demonstrado o nexo de causalidade entre a infração penal e o momento excepcionalmente vivenciado. Não havendo base empírica extraída dos autos a demonstrar que o acusado se aproveitou da situação de vulnerabilidade causada pelo estado de calamidade pública – decretado em decorrência da pandemia da COVID-19 – para prática do delito, a agravante há de ser extirpada. (N.U 1014326-58.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021).
Ainda quanto a 2a fase dosimétrica, evidentemente, o pedido de compensação (apelante Vitor) está prejudicado, pois excluída a agravante da calamidade pública.
Porém, restam duas atenuantes em favor dos apelantes Vitor e Pedro Lucas: da menoridade relativa e da confissão, os quais pediram maiores reduções do quantum aplicado.
Com efeito, nos termos do que é orientado pelo STJ, diante de 2 atenuantes, reduzo a pena (9 anos de reclusão) na fração de 1/3, ou seja, 1/6 para cada atenuante), e encontro a intermediaria de 6 anos de reclusão.
A respeito, destaco do STJ:
No caso, o Magistrado de 1o grau limitou-se a reduzir a pena na fração de 1/6, conquanto tenha reconhecido a incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea. Assim, é de rigor a redução da pena de 1/3, o que, considerando o entendimento da Súmula 231/STJ, importa na recondução da reprimenda ao piso legal para o crime de latrocínio, ou seja, a 20 anos de reclusão. (STJ - HC: 398362 SP 2017/0100826-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/03/2018) destaquei.
Ante todo o exposto, excluída a agravante relativa à calamidade pública e presentes 2 atenuantes, aplico a fração de 1/6 (para cada uma) na segunda fase de dosimetria de pena, e estendendo os efeitos da modificação da pena quanto ao aumento da fração atinente à confissão ao corréu Geovane Lara Pedroso de Arruda, diante da igualdade de circunstâncias e fundamentos da sentença condenatória prolatada em desfavor das partes, nos termos do art. 580 CPP.
[...].
III – DO APELANTE PEDRO LUCAS PORTELA SILVA
III.1 – DO RECONHECIMENTO DA FORMA TENTADA
Pretende a defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena da forma tentada, prevista no art. 14, inc. II do Código Penal, com a aplicação do quantum de redução na sua fração máxima, sustentando que a res furtiva não saiu da esfera de vigilância da vítima, portanto, não teve a posse mansa e pacífica.
Porém, não assiste razão à defesa, vez que houve a inversão da posse do bem subtraído, vez que renderam a vítima, apoderando-se, ficando na posse do mesmo pelo período de cerca de 3 horas, até que foram descobertos pela polícia.
Nesse contexto, não vem ao caso o fato de a vítima ter ficado no interior do caminhão, vez que estava rendida, sob a mira de revólver, não tendo qualquer controle sobre a res furtiva.
É cediço que o simples fato de o crime ter sido descoberto pela polícia, a tempo de se reaver a res, não implica, necessariamente, na inexistência de consumação do delito, haja vista, que o roubo se consuma mediante a posse do objeto subtraído pelo agente, sendo irrelevante o fato de inexistir posse mansa e pacífica, podendo haver, inclusive, retomada dela em virtude de perseguição imediata.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que:
“(...) Acerca do momento consumativo do crime de roubo e de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais se consumam no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que seja devolvido pouco tempo depois” (HC 618.290/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 23/11/2020)
Sobre o momento consumativo do crime de roubo, a Corte Cidadã também editou súmula destacando a desnecessidade da posse mansa e pacífica da coisa, senão veja-se:
“Súmula 582. Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
Assim, comprovada a consumação do delito de roubo dada a inversão da posse da res, retirando da esfera de disponibilidade da vítima, motivo pelo qual nego o pleito defensivo.
III.2 – DO DECOTE DAS QUALIFICADORAS DA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO
Busca-se a exclusão das majorantes de restrição de liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo, sob o argumento de que a sua conduta se resumiu a de motorista, não sendo ele a pessoa que restringiu a liberdade da vítima, tão pouco utilizou arma de fogo para a realização do delito.
O inconformismo não prospera.
Primeiramente, conforme as próprias razões de recurso, é incontestável que durante a ocorrência criminosa houve a restrição da liberdade da vítima, bem como que a mesma foi ameaçada por uma arma de fogo.
Veja que em depoimento, a vítima relatou que foi rendido por volta das 13h30, sendo liberado entre as 17h e as 17h30min, quando o evento criminoso foi descoberto pelos policiais militares, bem como que foi ameaçada por uma arma de fogo, a qual foi apreendida, conforme se depreende do Termo de Exibição e Apreensão de ID. 90199532 – fls. 11.
O Apelante não contesta a ocorrência da restrição ou do emprego da arma de fogo, mas que tais não devem incidir sobre a sua pena, vez que não teria ele efetivamente praticado a conduta de portar e restringir.
Porém está evidenciado nos autos que se trata de hipótese de verdadeira coautoria, nos termos do art. 29, caput, do Código Penal. In verbis:
Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
Isso porque o Código Penal, no que se refere ao concurso de pessoas, adota a Teoria Monista, segundo a qual não há distinção entre autor, partícipe, instigador e cumplice. Assim todos aqueles que concorrerem para a prática de um crime, devem responder por ele.
Importa dizer, não é possível isolar a responsabilidade de cada co-autor, todos respondem pelo mesmo crime, ainda que não tenham praticado os atos executórios. Portanto, a violência pertencente ao crime de roubo se comunica a todos os autores.
Independentemente do fato de que apenas os outros corréus/apelantes, terem restringido a liberdade da vítima e ter exercido a violência com o emprego de arma de fogo, em razão do liame subjetivo, ou seja, a unidade de desígnios entre os autores, o ora apelante, embora não tenha participado diretamente da violência, consentiu com a sua prática, devendo também responder por ela.
Nesse sentido esse E. Tribunal de Justiça:
Embora comprovadamente não tenha sido o apelante o autor dos disparos, é certo que, de acordo com a teoria monista delimitada no art. 29, caput, do CP, ao aceitar participar do crime de roubo, assumindo o risco de produção do resultado letal, deverá responder nas mesmas penas do autor material do crime. Assim, não importa quem tenha efetuado o disparo contra a vítima, vez que todos os agentes assumiram o risco de produzir evento letal, devendo responder pelo mesmo crime, na medida de suas culpabilidades. (N.U 0012233-22.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)
Vale ressaltar que o apelante cooperou com a prática delitiva, ou seja, houve o mesmo dolo entre os acusados, fato que impede o decote das qualificadoras, devendo ele responder pelo fato.” (Id. 106275963).
Nesse contexto, ao apontar violação ao artigo 59 do Código Penal, sustenta o recorrente que o aumento da pena-base acima do mínimo legal não foi devidamente fundamentada, e que as atenuantes de menoridade relativa e de confissão espontânea deveriam ter sido aplicadas em percentual maior de redução da pena.
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, deve ser admitido o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça